Tribunal: STF
Processo: HC 187809
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Cuida-se de habeas corpus em que se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
    Narra a petição inicial que o paciente “foi condenado injustamente à pena restritiva de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, c/c artigo 14, II, por duas vezes e artigos 304 e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal”.
    Informa que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mas reconheceu, “de ofício, conduta única de estelionato e redução da pena, com arbitramento de honorários advocatícios”.
    Irresignada, a defesa “interpôs Recurso Especial Criminal, porém o mesmo não fora admitido”.
    Alega, em síntese, que “A sustentação para a sua absolvição é verossímil, eis que seria crime impossível, visto a alegação e a prova de flagrante preparado, sendo que o desentranhamento das provas obtidas no suposto flagrante preparado é medida que se impõe, pois o crime em sua totalidade se caracteriza por crime impossível”.
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “Sendo incontestável o direito do Paciente e tendo sido negada a aplicação das Leis Federais vigentes, requer que seja conhecido e provido o presente writ, para que sejam afastadas as provas ilegais ou ao menos a aplicação da continuidade delitiva ao caso em concreto. 
    O provimento do recurso, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, no Agravo em Recurso Especial, absolvendo-se o acusado, ou ainda diminuindo as penas impostas, tudo em atenção aos fundamentos apresentados”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Trata-se de writ no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como órgão coator, sem, contudo, colacionar o ato impugnado, ou fornecer elementos suficientes para sua identificação. 
    Com efeito, a ausência de cópia do indigitado ato coator, inviabiliza o necessário cotejo entre as alegações do impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. 
    Assim, o writ encontra-se deficientemente instruído, porquanto não foram apresentados os documentos necessários para verificação das ilegalidades aventadas.
    Destarte, em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão de medida liberatória. 
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente